Tribunal: TJSP
Processo: 2324019-89.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Impetração contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão devidamente fundamentada. Demonstração da materialidade delitiva e presença

Ementa:

HABEAS CORPUS. Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Impetração contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão devidamente fundamentada. Demonstração da materialidade delitiva e presença de indícios da autoria, indicando a necessidade da prisão cautelar. Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Questões de mérito que deverão ser apreciadas pelo d. juízo sentenciante, sobretudo porque ausente flagrante constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta via.
Ordem denegada.